Tribunal: TJSP
Processo: 1114505-51.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar inexigível o débito ante o pagamento da dívida no seu vencimento à empresa cedente do crédito exigido - Nota fiscal que ensejou a emissão da duplicata protestada que foi substituída por outra e quitada pela autora - Ausência de prova de que a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar inexigível o débito ante o pagamento da dívida no seu vencimento à empresa cedente do crédito exigido - Nota fiscal que ensejou a emissão da duplicata protestada que foi substituída por outra e quitada pela autora - Ausência de prova de que a requerente tivesse ciência da cessão do crédito antes do seu pagamento - Negligência das demandadas em negociar cessão de crédito, relacionado à duplicada substituída, cuja dívida já havia sido quitada pela autora junto à empresa cedente - Protesto indevido - Outros apontamentos posteriores que não atraem a incidência da Súmula 385 do STJ - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida e "quantum" fixado em valor adequado (R$ 15.000,00) - Redução - Descabimento - Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em mais 5% sobre o valor da condenação, acréscimo esse devido pela apelante ao patrono da apelada (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000965197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114505-51.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ACVIL
SECURITIZADORA SA, é apelado J. MACÊDO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o(a) advogado(a) Márcio Rafael Gazzineo OAB/CE
23.495", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114505-51.2018.8.26.0100 -Voto no 22713 – SP - PRB
2
Voto no 22713
Apelação Cível no 1114505-51.2018.8.26.0100
Apelante: Acvil Securitizadora S/A.
Apelada: J. Macedo S/A.
Interessada: Duraflex Revestimentos e Impermeabilização Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DUPLICATA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL
-
Demanda julgada parcialmente
procedente para declarar inexigível o débito ante o
pagamento da dívida no seu vencimento à empresa cedente
do crédito exigido - Nota fiscal que ensejou a emissão da
duplicata protestada que foi substituída por outra e quitada
pela autora - Ausência de prova de que a requerente tivesse
ciência da cessão do crédito antes do seu pagamento -
Negligência das demandadas em negociar cessão de
crédito, relacionado à duplicada substituída, cuja dívida já
havia sido quitada pela autora junto à empresa cedente -
Protesto indevido - Outros apontamentos posteriores que
não atraem a incidência da Súmula 385 do STJ - Dano
moral caracterizado - Verba indenizatória devida e
“quantum” fixado em valor adequado (R$ 15.000,00) -
Redução - Descabimento - Precedentes da Câmara e do STJ
- Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios em mais 5% sobre o valor da condenação,
acréscimo esse devido pela apelante ao patrono da apelada
(art. 85, § 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 244/248, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido para declarar a inexigibilidade do débito descrito na petição inicial e condenar as
rés no pagamento à autora de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00,
com juros e correção monetária, bem como das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a corré Acvil Securitizadora S/A. apela buscando a reforma
do julgado (fls. 250/259). Para tanto, sustenta que a apelada tinha conhecimento da cessão
de crédito. A recorrida sempre se recusara a efetuar pagamentos a terceiros cessionários. A
apelada possuiria outras restrições em seu nome. Subsidiariamente, pleiteia a redução da
condenação no pagamento de indenização por dano moral. Pré-questiona as matérias
suscitadas e os preceitos ínsitos no artigo 294 e seguintes do CC e a Lei no 5.474/68.
A autora apresentou suas contrarrazões às fls. 264/273, oportunidade em
que disse que sofrera dano moral decorrente de indevido protesto em seu nome de
duplicata já quitada. As demais negativações seriam posteriores.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda a autora pretende o cancelamento do protesto do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114505-51.2018.8.26.0100 -Voto no 22713 – SP - PRB
3
título de crédito descrito na petição inicial e o recebimento de indenização por dano moral,
sustentando que não existiria dívida em aberto que pudesse ensejar a cobrança.
São incontroversos nos autos a prestação de serviços pela empresa Duraflex
Revestimentos e Impermeabilização Ltda. à autora, que ensejava periodicamente, após a
medição dos serviços, a emissão de notas fiscais, dentre elas a de no 278.
Denota-se também que a apelante é o responsável pelo protesto do título, e
os documentos de fls. 107/108 demonstram que o foi por indicação (DMI - Duplicata de
venda mercantil por indicação).
Verifica-se ainda a existência de celebração do instrumento particular de
contrato de cessão de créditos (fls. 169/170), por meio do qual a credora originária cede o
direito de crédito em discussão à recorrente.
Todavia, sustentou a autora que o título no 278 foi emitido em 22/08/2018,
mas em desrespeito a cláusula 3.1.1 do contrato que trata do prazo para pagamento, de
maneira que solicitou à contratada o seu cancelamento com posterior emissão de nova
nota fiscal.
Assim, foi emitida a nota fiscal no 283, em substituição à anterior de no 278,
sendo incontroverso o seu pagamento pela apelada em 19/09/2018, o que é corroborado
com o documento de fls. 106.
Note-se que esses fatos não foram impugnados pela empresa cedente do
título e prestadora dos serviços à autora.
Também restou consignado na r. sentença hostilizada: “Perfeitamente
caracterizada que a nota fiscal no 283, datada em 13 de setembro de 2018, no valor de R$
59.400,57 (fls.105) foi emitida em substituição a de no 278, pois constou expressamente
em campo próprio daquela: 'No. da NFS-e substituída 278'. Ademais, na nova nota fiscal
constam os mesmos valores da anterior na Discriminação dos Serviços: Mão de Obra
Execução de Pintura R$ 23.760,23 e Kit Revestimento [Mercadoria] para Execução da
Pintura R$ 35.640,34 (fls.104 e 105).
Comprovada também a quitação, diante do comprovante de transferência
para conta da correquerida Duraflex no valor de R$ 56.430,54, na data de 19 de setembro
de 2018, mesma data de vencimento (fls.106).”
E não merece guarida a alegação da recorrente de que a apelada teria
conhecimento prévio da cessão de crédito celebrada entre as demandadas.
Sustentou a recorrente que a mensagem eletrônica trocada entre as partes na
data de 09/08/2018 demonstraria que a apelada teria conhecimento prévio da cessão de
crédito celebrada entre as demandadas.
Além de referido e-mail não especificar a que dívida se referiria, também
não se presta a demonstrar ciência da autora sobre a cessão, mormente considerando que a
cessão do crédito aqui discutido foi celebrada entre as empresas demandadas
posteriormente, ou seja, na data de 22/08/2018.
Destarte, o protesto objeto desta demanda se mostra mesmo indevido, posto
que já não havia mais débito pendente, maculando o nome da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114505-51.2018.8.26.0100 -Voto no 22713 – SP - PRB
4
Descabida a alegação da apelante de que outra menção desonrosa em nome
da requerente afastaria a configuração do dano moral.
É que a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que, verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. (g.
n.).
Note-se que as demais restrições cadastrais, verificadas nos documentos de
fls. 174/176, juntados com a defesa da recorrente, são todas posteriores ao débito discutido
nestes autos, o qual deu ensejo à injusta negativação do nome da autora em 19/09/2018
(fls. 107).
Assim, não sendo a hipótese de incidência da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça, o dano moral existe e deve ser indenizado.
Destarte,
ausente
qualquer
circunstância
que pudesse
afastar a
responsabilidade civil das rés, devem mesmo responder pelos constrangimentos e
prejuízos sofridos pela requerente, oriundos do indevido protesto da duplicata mercantil
anteriormente paga, o que gera o dever de indenizar pelo dano moral caracterizado.
O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, não há como
ser provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para
justificar a indenização.
Para a fixação do “quantum” indenizatório, deve se levar em conta o grau e
tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados por conta da mesma,
o que, no caso vertente, bem se verificou que foi de âmbito considerável.
Logo, o montante de R$ 15.000,00 estipulado pelo julgador “a quo” se
apresenta adequado para a reparação pretendida, pois a autora, mesmo não sendo mais
devedora da duplicata descrita na petição inicial, dado que adimpliu sua obrigação no
vencimento, teve contra si indevidamente lavrado o respectivo protesto, o que a fez passar
por devedora e que pode gerar especulações sobre sua saúde financeira e impontualidade
no cumprimento de suas obrigações, acarretando inquestionável abalo ao crédito na praça,
o que gera o dever de indenizar pelo dano moral caracterizado.
Vê-se, pois, que referida quantia bem se ajusta à hipótese, atende à diretriz
do artigo 944 do Código Civil, prestigia os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e serve como medida punitiva para evitar esse tipo de prática abusiva.
Mesmo porque, em consonância com o entendimento desta Câmara e do Superior Tribunal
de Justiça aplicado atualmente em casos análogos:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento convertido em diligência
para produção da prova requerida - Preliminar prejudicada. INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Protesto indevido de duplicatas -
Presença de prova segura de pagamento da dívida antes do vencimento - Cessão do crédito
em discussão que não afasta a responsabilidade da sacadora - Mandatário que obedece às
ordens do mandante e, se enviou o título a protesto sem observar seu prévio pagamento,
tal falha também se imputa à mandante - Dano moral verificado, com valor fixado em
R$ 15.000,00 - Litigância de má-fé caracterizada, com fixação de multa nesta sede -
Recurso provido, com determinação” (TJ/SP, Apel. no 1021674-81.2017.8.26.0564, 15a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114505-51.2018.8.26.0100 -Voto no 22713 – SP - PRB
5
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 11/08/2020);
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO c.c. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO e INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL - Pretensão à declaração de inexistência de débito referente
à duplicata mercantil
desconhecida pela apelante, cancelamento do protesto e à
condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais - Sentença de
procedência em parte - Pleito de reforma da sentença apenas para a majoração do
'quantum' indenizatório a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) -
Cabimento - Ausência de prova da relação jurídica entre as partes e da origem do débito
supostamente inadimplido pela apelante - Dano moral decorrente do protesto indevido de
título cambial que prescinde de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica - Precedente
do STJ - Indenização que deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante
da condição financeira das partes e da reprovabilidade da conduta do apelado - Sentença
reformada em parte - APELAÇÃO provida, para majorar a indenização por danos morais,
no valor supra - Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos
do art. 85, §11, do CPC” (TJ/SP, Apel. no 1000238-47.2016.8.26.0323, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 28/01/2020);
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA
TELEFÔNICA. 1. Pretensão voltada à redução do valor fixado a título de dano moral.
Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que
não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se
as peculiaridades do caso em apreço (cobrança indevida de serviços não prestados, o que
ensejou a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes). Incidência da
Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa” (STJ - AgRg
no AREsp no 432.807/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03/04/2014).
Proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a atuação do
patrono da autora na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor de R$ 15.000,00 da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Por tais motivos, tem-se que não restaram malferidas as matérias suscitadas
pela apelante ou os preceitos ínsitos no artigo 294 e seguintes do CC e a Lei no 5.474/68.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios em mais 5% sobre o valor da condenação, acréscimo esse devido
pela apelante ao patrono da apelada (art. 85, § 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator